Tribunal: TJSP
Processo: 2230399-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230399-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR e Paciente AGNALDO APARECIDO DA
SILVA VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230399-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1221
2
Habeas Corpus Criminal 2230399-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Carlos Antonio de Oliveira Junior
Paciente: AGNALDO APARECIDO DA SILVA
Comarca: Itu
Voto 1221
HABEAS CORPUS - AUDIÊNCIA VIRTUAL - Audiência
virtual cuja realização se mostra viável, ante a situação
excepcional de pandemia - Ausência de constrangimento
ilegal - Coação ou teratologia não configurada na espécie -
Amparo no CPP - Pedido procrastinatório - ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado
Carlos Antonio de
Oliveira
Júnior,
em
favor
do paciente AGNALDO APARECIDO DA SILVA, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito
da Segunda Vara Criminal e do Júri da Comarca de Itu, que manteve a designação da
audiência a ser realizada por meio virtual.
Segundo
alegado, o
paciente
foi
denunciado
como incurso no artigo 121, § segundo, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que
dificultou a defesa do ofendido) e VI (feminicídio), c.c. § sétimo, inciso IV, c. c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A defesa se manifestou contrariamente à realização da
audiência, em modo virtual, pedido que foi rechaçado pelo Juízo.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o
Magistrado à condição de autoridade coatora.
O
constrangimento
ilegal
está
pautado na
desnecessidade de realização do ato processual por meio virtual, considerando tratar-
se de réu solto, não se justificando a antecipação da realização da audiência em meio
virtual, quando o meio presencial deve ser priorizado na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230399-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1221
3
Requereu, assim, a concessão da liminar para o
sobrestamento da audiência virtual e designação de audiência de instrução, debates e
julgamento a ser realizada de maneira presencial, ainda que em data futura (fls.
01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 88/89).
As informações foram prestadas (fl. 92).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 95/103).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade perpetrada pelo
Juízo de Primeiro Grau, não se verificando elementos que denotem a necessidade
de suspensão da audiência a se realizar em 16 de novembro de 2020.
As informações do Juízo dão conta de que se trata, na
hipótese, “de processo criminal instaurado para apuração do crime de tentativa de
homicídio, triplamente qualificado, conforme denúncia de fls. 29/32.
Por estarem presentes os requisitos legais, a denúncia
foi recebida em 18 de agosto de 2020 (fl. 36) e o paciente apresentou defesa prévia
(fls. 57/61).
Foi designada audiência de instrução e julgamento
para o dia 16 de novembro de 2020, às 16:00 horas, de forma virtual. O pedido da
Defesa de adiamento da audiência para realização de maneira presencial foi
indeferido, por não haver demonstração de impossibilidade técnica ou qualquer
prejuízo ao exercício à ampla defesa. Ficou consignado que no caso do réu não
possuir e-mail, será designada outra data para o julgamento presencial.”
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no
procedimento adotado pelo Juízo, que designou data para a realização de audiência
virtual em conformidade com as normas aplicáveis atualmente.
Convém lembrar que, diante da excepcionalidade do
momento e das circunstâncias atuais, ocasionados pela pandemia de covid-19, o
Conselho Nacional de Justiça permitiu a realização de ato processual urgente
(Resolução CNJ 313/20, prorrogada pela Resolução CNJ 314/20) e instituiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230399-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1221
4
plataforma emergencial de videoconferência para a realização de audiências e sessões
de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário (Portaria CNJ 61 de 31/03/2020),
regulamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Comunicados
CG 284/2020, CG 323/2020 e no Provimento CSM 2557/20, que alteraram o artigo
segundo, § quarto, do Provimento CSM 2554/2020, estabelecendo a seguinte
redação:
“Art. 2o.
[...]
§
4o.
Poderão
ser
realizadas audiências por
videoconferência, observada, nesse caso, a possibilidade de intimação e de
participação das partes e testemunhas no ato, por meio do link de acesso da
gravação junto ao Microsoft OneDrive, a ser disponibilizado pelo juízo, observadas
as demais disposições dos Comunicados CG 284/2020 e 323/2020”
A atual norma de regência sobre a matéria retirou a
exigência de concordância prévia das partes para a realização da audiência virtual,
ficando ressalvado, contudo, o adiamento da solenidade para os casos em que haja
comprovação concreta das dificuldades de intimação de partes e testemunhas, nos
termos do § terceiro do artigo sexto da Resolução CNJ 314/2020, de maneira que não
há que se falar em nulidade na realização de audiência virtual.
Além disso, a realização dos atos processuais e
audiências por meio de videoconferência é possível, conforme previsão expressa
constante no artigo 185, § segundo, artigo 217 e artigo 222, § terceiro, todos do
Código de Processo Penal.
Acrescente-se, ainda, que, em recente decisão, a culta
Ministra Laurita Vaz teceu considerações sobre a possibilidade de audiência virtual
no Habeas Corpus 570.555 - RJ:
“...o
referido
entendimento
não
se
mostra desarrazoado, tendo em vista a situação excepcional decorrente da
pandemia de covid-19, emergencial e temporária, na qual se mostra necessária a
adoção de medidas que garantam a continuidade da prestação jurisdicional e a
saúde pública, notadamente no caso de internações provisórias decorrentes de atos
infracionais cometidos com violência ou grave ameaça” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230399-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1221
5
Assim,
considerando
a
situação
de
pandemia
excepcional vivenciada, a designação de audiência em meio virtual se mostra não
apenas admissível, como desejável, resguardando o devido processo legal e
garantindo o máximo de celeridade possível.
Oportuno mencionar precedente deste Tribunal de
Justiça sobre o tema:
CORREIÇÃO PARCIAL. Estupro de vulnerável.
Pretensão defensiva de cancelamento da audiência virtual, determinando-se a
realização de audiência presencial. Impossibilidade. Inexistência de situação
excepcional que reclame a realização de audiência presencial. Inocorrência de
"error in procedendo". Recurso não provido. (TJSP - Correição Parcial Criminal
2180042-15.2020.8.26.0000 - Relator Des. Sérgio Coelho - Nona Câmara de
Direito Criminal - Data do Julgamento: 21/09/2020 - Data de Registro:
21/09/2020).
Em suma, não demonstrada, na presente via, qualquer
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não sendo possível
vislumbrar a ocorrência de ilegalidade e teratologia, a manutenção da decisão
impugnada é medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
“habeas corpus”.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator